Tribunal: TCU
Processo: 020.063/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2672/2020-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 1756/2019-TCU-Plenário (rel. min. Ana Arraes), prolatado no âmbito de processo de monitoramento de auditoria no Programa Nacional de Crédito Fundiário - PNCF no estado de Santa Catarina'. A referida deliberação expediu as seguintes determinações: 1.7. determinar ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que envie ao Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a conclusão das ações de acompanhamento do Acórdão 564/2018-TCU-Plenário , e, em especial, as que se referem: 1.7.1. à regularidade de bônus concedidos, quando da quitação da dívida, a beneficiários que infringem condição de elegibilidade prevista na Lei Complementar 93/1998, e aos procedimentos adotados para sua eventual devolução à conta do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, em atenção à Informação 69/2016/CONJUR/MDA/CGU/AGU, de 25/4/2016; e 1.7.2. à regularidade do contrato de financiamento em nome de Gilson Carlos de Bona (CPF XXX.923.049-XX) junto ao PNCF, ante o indício de descumprimento da condição de elegibilidade prevista no art. 4o, inciso IV, da Lei Complementar 93/1998; 1.8. determinar à Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - SecexAgroAmbiental que monitore o cumprimento desta deliberação. Considerando que o órgão gestor do PNCF comprovou estar tomando as medidas necessárias ao estabelecimento de procedimento hábil a reaver o benefício do desconto autorizado pelo art. 7, § 1o, da Lei Complementar n. 93/1998 concedido mediante abuso do beneficiário por não cumprir com os requisitos do PNCF, escopo alcançado pelo subitem 1.7.1 do Acórdão 1756/2019-TCU-Plenário ; considerando que o Departamento de Crédito Fundiário - Decred encaminhou informações acerca dos procedimentos adotados pelos órgãos envolvidos, no sentido de adoção das medidas adequadas diante de verificação de concessão irregular ao beneficiário Gilson Carlos de Bona, tanto em relação ao Decred, quanto em relação a Gerência de Assuntos Fundiários da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, órgão executor do Programa em Santa Catarina; considerando que, conforme análise da Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - SecexAgroAmbiental, as determinações foram cumpridas; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso I, do Regimento Interno e 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 1756/2019-TCU-Plenário ; b) apensar o presente processo ao TC Processo 024.883/2017-4 (originador); c) dar ciência desta deliberação ao Departamento de Crédito Fundiário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1. Processo TC- Processo 020.063/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Unidade: Secretaria-executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.